Tribunal: TJDFT
Processo: 0728074-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CRÉDITO RURAL. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese de o devedor possuir domicílio no Distrito Federal é aplicável a regra do art. 53, III, "a", do CPC.
Segundo o art. 46, caput, do CPC, a demanda pode ser proposta no foro de domicílio do réu.
2. O cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva pode ocorrer no foro do domicílio do beneficiário ou daquele que julgar mais conveniente, para facilitar o seu acesso à via jurisdicional.
3. Não há que se falar em escolha aleatória de foro quando a opção do domicílio do devedor encontra-se prevista no CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.